Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-13.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000466-13.2021.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento c/c Tutela Recursal de Urgência
Agravante: Gelso Casas Ramos
Agravado: Município de Mirassol D’Oeste/MT
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste/MT.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial prolatada em 02/06/2021, no processo no 1003189-55.2020.8.11.0011, que manteve a decisão de haver necessidade de aditamento à petição inicial, por ter havido pedido diverso do contido na exordial. Pretende o Agravante a antecipação da tutela recursal, para o Agrava forneça o exame ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas para sua realização, sem prejuízo de apuração da responsabilidade decorrente do descumprimento da liminar.
Verifico que o Agravante ajuizou a ação supra mencionada em 18/12/2020, disse que foi diagnosticado com suspeita de acidente vascular cerebral, por isso houve recomendação para realizar Ressonância Angio Arterial do Crânio, mas que esse exame não é realizado pelo SUS e tem um custo de R$ 750,00, acima de suas condições financeiras. Ao final requereu a concessão de liminar para determinar ao requeiro que viabilize a realização.
O NAT informou que o referido exame é assegurado pelo SUS, de alta complexidade, eletivo, sob gestão Estadual, que foram suspensos em razão da pandemia, retornaram no mês de agosto/2020 acarretando expressivo acúmulo das demandas.
Foi deferida liminar para o município providenciar, no prazo de cinco dias a realização do referido exame sob pena de ser bloqueado o valor necessário à sua realização. O Município informou que foi autorizado em 27/01/2021 e está previsto para ser realizado em 08/02/2021 no Hospital São Luiz, em Cáceres, o exame foi realizado no dia 20/03/2021.
Em 25/05/2021 o autor disse após realizar nova consulta foi prescrito pelo médico a necessidade de realização de ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, que não é ofertado pelo SUS e requereu a concessão de liminar e determinar ao município que tome providências para a sua realização.
Em despacho prolatado na mesma data disse à Juíza de Direito: “...denota-se que foge aos pedidos inicialmente disposto na exordial, de modo que se detiver interesse em seu aditamento, deverá se valer do procedimento correspondente a tanto. Assim, deixo por ora de analisar o pedido posto e determino que a intimação da parte autora para se manifestar, no prazo legal”.
O autor em vez de fazer o aditamento à inicial determinado pela Juíza de Direito, interpôs Embargos de Declaração, disse que não incorreu em modificação do pedido, por se tratar de simples alteração de alguns procedimentos médicos e que não é o caso de aditamento à inicial. O Município apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados pela Juíza de Direito, e manteve incólume a decisão embargada. Motivo pelo qual foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.
É o relatório. Fundamento e decido.
Na petição inicial foi requerido e deferido a procedimento chamado RESSONÂNCIA ANGIO ARTERIAL DO CRÂNIO, com custo de R$ 750,00. Posteriormente houve pedido de realização de novo exame denominado ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, mas não foi informado onde pode ser realizado, nem mesmo o custo aproximado para fins de analisar que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente.
Neste caso, não vislumbro de plano que se trata de simples alteração do exame pleiteado na petição inicial como alega o autor, pois ser tratar de exames diversos, por isso indefiro o pedido de liminar.
Entendo ser desnecessário requisitar informações à Juíza de Direito prolatora da decisão agravada, pois os fundamentos jurídicos estão contidos na decisão recorrida.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Defiro o pedido de gratuidade da justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 08 de julho de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator